Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-73.2023.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002326-73.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO CARVALHO SENA DE OLIVEIRA - CPF: 060.443.221-65 (APELANTE), JOLDAINE MAICON VARGAS - CPF: 051.243.062-46 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSE CYPEL - CPF: 361.374.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA SENA CYPEL - CPF: 378.781.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – SÚMULA 630 DA CORTE SUPERIOR – 3) PRETENDIDA FIXAÇÃO REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA – 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO – 5) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados concorreram para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por eles exercida.

2. Conforme disposto no enunciado da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça,
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

3. Fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto pelo juízo primevo, como pretendido nas razões recursais, verifica-se a ausência de interesse recursal.

4. Revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena superar 4 anos.

5. Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor dos apelantes, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP, determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

6. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apresenta-se desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Carvalho Sena de Oliveira
e
Joldaine Maicon Vargas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal n.
1002326-73.2023.8.11.0018
, que condenou o
primeiro
apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 306 da Lei 9.503/97, impondo a reprimenda de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e 6 meses de detenção, no regime semiaberto e ao
segundo
apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defesa dos acusados requer a absolvição por ausência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Ainda, pleiteia a isenção das custas e despesas judiciais, em virtude de serem presumidamente hipossuficientes.

Por derradeiro, prequestiona a matéria para efeitos de eventual interposição de recursos às Instâncias Superiores.

Subsidiariamente, especificamente a Defesa do acusado
Joldaine Maicon Vargas
requer o reconhecimento da confissão espontânea, readequando a pena; modificação do regime fechado para o semiaberto e a substituição da pena de liberdade por restritivas de direitos (Id. 208810356, pag. 511-518 – PDF; Id. 208810361, pag. 524-535 – PDF).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 208810362).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição integral dos recursos
, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA DROGA SINTÉTICA (METILENODIOXIMETANFETAMINA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DEFENSIVOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FINS DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ QUE SEGUE REAFIRMADA PELA CORTE ESPECIAL E CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL NO SENTIDO DE QUE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “A” E “B” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Fato 01

No dia 02 de setembro de 2023, por volta das 06h15min, na Avenida Brasil, bairro Jardim América, em Juara/MT, o denunciado
DIEGO CARVALHO SENA DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduziu um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, sendo uma motocicleta Honda NXR, de placa QCN8C00, conforme Teste de Alcoolemia (ID 129259693), Termo de Apreensão no 2023.16.358044 e Perícia de Veículo Automotor no 2023.13.73200.

Fato 02

No dia 02 de setembro de 2023, por volta das 06h15min, na Avenida Brasil, bairro Jardim América, em Juara/MT, o denunciado
DIEGO CARVALHO SENA DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
trouxe consigo, expôs a venda e vendeu droga ilícita
, sendo 02 (dois) pinos contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 2,8g (dois gramas e oito decigramas) e 06 (seis) comprimidos de droga sintética, com o composto ativo denominado metilenodioximetanfetamina, conforme Termo de Apreensão n. 2023.16.358044 e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas n. 2023.13.73199 e 2023.13.73198.

Fato 03

No dia 02 de setembro de 2023, na Avenida Dona Nilza, esquina com a Rua Onze, bairro Santa Cruz, em Juara/MT, o denunciado
DIEGO CARVALHO SENA DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
guardou drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia
, sendo 01 (um) invólucro plástico contendo substância análoga a cannabis sativa L, com massa bruta total de 3g (três gramas), conforme Termo de Apreensão no 2023.16.358065 e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas no 2023.13.73211.

Fato 04

No dia 02 de setembro de 2023, na Rua Belo Horizonte, s/no, ao lado do Lava Jato Box 6, centro, em Juara/MT, o denunciado
JOLDAINE MAICON VARGAS
, com consciência e vontade,
guardou drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia
, sendo 03 (três) pinos contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 3g (três gramas) e 02 (dois) invólucro plásticos contendo substância análoga a cocaína, conforme Termo de Apreensão no 2023.16.358065 e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas no 2023.13.73208 e 2023.13.73210.

Fato 05

Em data não determinada com precisão, porém ocorrido no ano de 2023, em Juara/MT, os denunciados
DIEGO CARVALHO SENA DE OLIVEIRA
e
JOLDAINE MAICON VARGAS
, com consciência e vontade,
associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas ilícitas
, conforme Relatório de Investigação n. 2023.13.73212.

Da dinâmica dos fatos

No dia 02 de setembro de 2023, por volta das 06h15min, na Avenida Brasil, bairro Jardim América, em Juara/MT, policiais militares flagraram
DIEGO CARVALHO SENA DE OLIVEIRA
, em uma motocicleta Honda NXR, de placa QCN8C00, vendendo drogas ilícitas.

Realizadas as buscas pessoais, os policiais arrecadaram na posse de
DIEGO
02 (dois) pinos contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 2,8g (dois gramas e oito decigramas) e 06 (seis) comprimidos de droga sintética, com o composto ativo denominado metilenodioximetanfetamina. Oportunidade que constataram que
DIEGO
conduzia a citada motocicleta sem possuir permissão ou carteira de habilitação para dirigir, bem como se encontrava embriagado alcoolicamente, conforme teste de alcoolemia juntado aos autos.

Segundo os policiais militares
DIEGO
admitiu realizar a mercancia de drogas ilícitas nesta cidade, detalhando que vendia cada pino de cocaína ao preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) e cada comprimido de ecstasy ao preço de R$ 100,00 (cem reais).

Nesse contexto os investigadores de polícia se locomoveram até a atual residência de
DIEGO
onde, com a devida permissão dada pelos tios dele, adentraram na casa e lograram arrecadar no guarda-roupa de
DIEGO
01 (um) invólucro plástico contendo substância análoga a cannabis sativa L, com massa bruta total de 3g (três gramas), 18 (dezoito) pinos vazios, que sabidamente são utilizados para o fracionamento de cocaína em pó, e demais itens domésticos com resquícios de drogas, também utilizados no fracionamento de drogas.

Durante depoimento extrajudicial os policiais civis disseram que
DIEGO
admitiu praticar a mercancia de drogas ilícitas juntamente com
JOLDAINE MAICON VARGAS
, bem como os informou que na casa onde este se encontrava morando haveria mais drogas ilícitas, tendo inclusive indicado o atual endereço dele. - Ressalta-se que recentemente foi deferido mandado de busca e apreensão em desfavor dos denunciados, mas que o seu cumprimento restou prejudicado em razão da mudança de endereço destes.

Diante dessas informações, os investigadores de polícia se deslocaram até a residência
JOLDAINE –
local indicado por Diego -, momento que ele empreendeu fuga para o interior da quitinete quando visualizou os citados agentes de segurança pública – o que prontamente justificou a entrada dos agentes públicos.

Ato contínuo, os policiais civis conseguiram visualizar drogas em cima de um balcão na casa, além de ouvirem o acionamento da descarga no banheiro, local no qual
JOLDAINE
saiu logo em seguida. Na oportunidade foi possível arrecadar um pino no interior do vaso sanitário e as demais drogas sobre um balcão da casa, sendo 03 (três) pinos contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 3g (três gramas) e 02 (dois) invólucros plásticos contendo substância análoga a cocaína.

Ressai dos autos que a Polícia Civil tem conhecimento que ambos os denunciados praticam a comercialização de drogas ilícitas nesta cidade, tendo sido, inclusive, expedido um mandado de busca e apreensão (no 1001898-91.2023.8.11.0018) em determinado endereço onde os denunciados juntos ocupavam, contudo tal mandado restou prejudicado, visto eles terem se mudado dessa residência antes que houvesse o devido cumprimento, conforme Relatório de Investigação no 2023.13.75769.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
DIEGO CARVALHO SENA DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
e 35,
caput
da Lei no 11.343/06 e artigo 306 c.c. 298, III da Lei 9.503/97, em concurso material, conforme preceitua o art. 69 da Lei no 2.848/40, e
JOLDAINE MAICON VARGAS
como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
e 35,
caput
da Lei no 11.343/06, em concurso material, conforme preceitua o art. 69 da Lei no 2.848/40. Requer-se então a autuação e o processamento da presente denúncia no rito apropriado, com a notificação do réu para apresentar defesa preliminar, seguindo-se os demais atos previstos no rito da Lei de Drogas, bem como intimando-se as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final”
(Id. 208810289).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado
Diego Carvalho Sena de Oliveira

como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 306 da Lei 9.503/97 e o acusado
Joldaine Maicon Vargas
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a Defesa dos apelantes insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pleiteando, inicialmente, a absolvição
por ausência de provas para condenação ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Após analisar minuciosamente o fascículo processual, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que
o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação.

No presente caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudos de constatação preliminar e definitivo,
bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Por sua vez, a autoridade delitiva ficou suficientemente comprovada em ambas as fases da persecução penal.

Em seu depoimento judicial, a testemunha
Elias José Lopes Schuina
, policial militar, afirmou o seguinte:

“
(...) em rondas na Avenida Brasil a gente avistou passando algo para outras pessoas que estavam na praça, próximo ao Galpão América, e ao avistar a viatura o mesmo apreendeu fuga (...) (...) na busca pessoal foi encontrado esse material citado (...) (...) o Senhor Joldaine Maicon Vargas ai, é uma outra situação que somente a Policia Civil fez essa prisão, não houve participação da minha equipe (...) (...) informou apenas os valores que estavam sendo vendidos os entorpecentes, que seria as balas de LSD a R$ 100,00 cada balinha dessa e os pinos de cocaína ai a R$ 50,00 (...) (...) outrora esses mesmos cidadãos ai, tinham fugido da Policia Civil em um a situação parecida.

Ainda ao responder a indagação do Defensor público declarou que: (...) a droga estava em poder dele, foi feita a revista e encontrada com ele (...)”
(trecho extraído da sentença).

Nesse mesmo sentido, destaco os depoimentos dos policiais militares
Ney da Costa Leite
e
Andreia Aparecida Menegon.
Confira-se:

“Declararam que já vinham monitorando Diego e Joldaine por algum tempo, pois haviam denúncias que estravam realizando mercancia para a facção Comando Vermelho. Que ao chegarem ao conhecimento deles a prisão de Diego, deslocaram-se até a delegacia onde este veio a informar que estava residindo com seus tios, ao se deslocarem a residência, com a permissão destes, adentraram ao quarto de Diego, onde encontraram vários indícios análogos a traficância. Ainda munido e informações de Diego, que informou que Joldaine tinha drogas em sua residência para comercialização, fato que os fez diligenciarem ao local. Ao localizarem o suspeito em frente a quitinete onde residia, veio em atitude suspeita a empreender fuga, momento em jogou pinos no vaso sanitário, sendo que alguns retornaram, em busca no local encontram mais pinos de cocaína e uma porção de pasta-base”
(trecho extraído da sentença).

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que os acusados promoviam tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelos acusados torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas aos apelantes, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição por ausência de prova, tampouco, em desclassificação para conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Do pleito pelo reconhecimento da confissão espontânea

Outrossim, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, razão não assiste à defesa, em razão do óbice previsto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, já que, na hipótese, o acusado declarou em juízo que as drogas eram para seu consumo pessoal, não houve confissão pelo crime tráfico de drogas.

A propósito, confira-se:

Súmula
n. 630
do Superior Tribunal de Justiça
“A incidência da atenuante da confissão
espontânea no crime de tráfico
ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Assim, não há falar em reconhecimento da circunstancia atenuante da confissão espontânea.

Da pretendida fixação para o regime semiaberto

De plano, deixo de conhecer do pedido relativo ao pleito pela modificação do regime fechado para o semiaberto, uma vez que na sentença lançada no Id. 208810351, pag. 492 – PDF, foi fixado o regime semiaberto, o que torna ausente o interesse recursal neste ponto.

Do pedido pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Com relação à benesse prevista no art. 44 do Código Penal, conquanto não haja mais empecilho para a substituição de pena aos punidos pelo crime de tráfico, no caso vertente, a despeito de o recorrente ser primário, vejo que ele não faz jus à substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a sanção que lhe foi estabelecida é superior a 4 anos.

Da isenção de custas processuais

Finalmente, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após isso estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira dos apenados no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
3.
Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa dos acusados, mantendo incólume a sentença objurgada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024